Tribunal: TJDFT
Processo: 0711992-16.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711992-16.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO EDIFICIO MADRID APELADO: ENEDINA LOPES GOMES ROSA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível de ASSOCIACAO DE MORADORES DO EDIFICIO MADRID contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em ação de cobrança de débitos condominiais, proposta pela apelante em face de ENEDINA LOPES GOMES ROSA, partes qualificadas nos autos. Pelo despacho de ID 64470975, determinada a regularização da representação processual de ASSOCIACAO DE MORADORES DO EDIFICIO MADRID no prazo de 10 (dez) dias sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 76, §2o, I, CPC). Em petição de ID 65176546, ASSOCIACAO DE MORADORES DO EDIFICIO MADRID requer a dilação do prazo pelo período de 10 (dez) dias, pois, “em virtude de dificuldades de conexão e de deslocamento para assinatura do instrumento de representação processual solicitado, a requerente não conseguirá apresentar o documento na forma e tempo determinados por Vossa Excelência” (ID 65176546, p. 01). Defiro. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora